Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717931-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTELLA LTDA, SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA APELADO: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA, COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTELLA LTDA D E S P A C H O Diante da petição constante ao ID 27076207, intime-se SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA para informar se também requer a desistência do recurso interposto ao ID 20355415. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora